Tribunal: STF
Processo: RE 475519
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DIREITO DA VIÚVA MEEIRA. DIREITO
   DOS FILHOS HAVIDOS FORA DO CASAMENTO. ART. 227, § 6º, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O
   direito de propriedade da viúva não se confunde com o direito dos
   filhos havidos fora do casamento, que será examinado em ação
   própria.